Tribunal: TJDFT
Processo: 0744953-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0744953-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A AGRAVADO: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A contra decisão de ID 214098897 (autos de origem), proferida em cumprimento provisório de sentença, proposto por CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0713498-19.2024.8.07.0000. Afirma, em suma, que interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença; que a Sexta Turma Cível deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o excesso de cobrança mensal equivalente a R$ 62.086,77; que os recursos subsequentes, no âmbito do agravo de instrumento, são desprovidos de efeito suspensivo; que o reconhecimento do excesso de execução justifica o levantamento dos valores depositados anteriormente; que o acórdão produz efeitos imediatos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a autorização de levantamento dos valores depositados no cumprimento provisório de sentença. Custas recolhidas (ID 65382025). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. De fato, assiste razão ao juízo a quo quando registra que a inexistência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0713498-19.2024.8.07.0000, torna pendente discussão sobre o excesso de execução. Todavia, a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida. Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. O agravo de instrumento não é a via adequada para atribuir efeito suspensivo a agravo anterior, que já teve seu provimento negado, mas está pendente de trânsito em julgado. Não há fundamento legal apto a condicionar a continuidade da execução (...), ao trânsito em julgado do recurso sem efeito suspensivo (...). (Acórdão 1640877, 07255813820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) Por outro lado, a parte agravante pretende o levantamento integral dos valores depositados em decorrência da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, o acórdão proferido no AI n. 0713498-19.2024.8.07.0000 é claro ao reconhecer excesso de execução no valor exclusivo de R$ 62.086,77. O e. Relator Des. Arquibaldo Carneiro registrou, em seu voto, que “em consequência desta compreensão, deve ser retirado do cálculo apresentado inicialmente pela parte agravada/demandante o reajuste de 23,1391% aplicado em dezembro de 2020. Repita-se, neste mês e para a vigência até o novo reajuste (17/12/2021) o aluguel é de R$ 216.000,00, tal como fixado na sentença.” Ou seja, o excesso de execução é específico em relação à inclusão equivocada de reajuste de aluguel no mês de dezembro de 2020, e não a uma exigência mensal superveniente. Em outras palavras, trata-se de valor único, correspondente a R$ 62.086,77, que não autoriza o levantamento integral dos valores depositados (R$ 683.502,71). A despeito do reconhecimento da parcial probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra dano grave à parte agravante, a justificar a imediata autorização de levantamento de R$ 62.086,77, sem olvidar a potencial irreversibilidade da medida, uma vez que os valores retornariam à esfera de disponibilidade do devedor. Portanto, enquanto não resolvida a questão pelo órgão colegiado, é prudente que a quantia permaneça em conta judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora